Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704473-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CP COMERCIAL S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34280163- Pág. 1/7, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora